Tribunal: STF
Processo: RE 101826
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALOR DA CAUSA. ÓBICE REGIMENTAL.
INOCORRÊNCIA DE RESSALVAS. O VALOR DA CAUSA INFERIOR À ALÇADA
REGIMENTAL É OBSTATIVO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A QUESTÃO
CONSTITUCIONAL PROPOSTA NÃO FOI VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO E NÃO
SE DEMONSTRA DIVERGENCIA MANIFESTA COM A SÚMULA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.